Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença de ID 19103301, proferida nos embargos de terceiro em que contende com MARCELO MALTA VIEIRA. De acordo com a inicial, o embargante pede a desconstituição da penhora incidente sobre o bem imóvel situado no SHMA QC 08, Rua K, Casa 23 – Jardins Mangueiral, CEP: 71699-382, determinada no cumprimento de sentença no 0722114-87.2018.8.07.0001. Alega que adquiriu o imóvel em 24/03/2016, por meio de contrato particular de cessão de direitos, no qual figuravam como cedentes Jonatas Ferreira da Silva e Michele Victor Pinheiro. (ID 19103250). A antecipação de tutela foi deferida (ID 19103265) determinando “a suspensão dos atos de execução quanto ao bem”, decisão contra a qual não foi interposto recurso. Por meio da sentença, o pedido autoral foi julgado totalmente procedente para “desconstituir a penhora incidente sobre o bem imóvel”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 263.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 19103301). Em sua apelação, o embargado requer a reforma da sentença. Afirma que a penhora somente ocorreu porque o bem imóvel se encontra registrado em nome da parte devedora. Aduz que os executados constam como proprietários do imóvel na certidão juntada no cumprimento de sentença e atualizada até 17/04/2020. Alega que agiu de boa-fé, bem como que o pedido deve ser julgado improcedente pois o embargante não é proprietário do imóvel. Defende que os honorários de advogados sejam minorados em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos. (ID 19103305). Preparo recolhido (ID 19103307). Contrarrazões apresentadas (ID 19103312). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, CPC, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” produz efeitos imediatos após sua publicação. Na decisão de ID 19103265, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial restou deferido, para determinar “a suspensão dos atos de execução quanto ao bem”. Posteriormente, foi confirmada a antecipação de tutela deferida e o pedido autoral foi julgado procedente para “desconstituir a penhora incidente sobre o bem imóvel” (ID 19103301). À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, o banco embargado pede efeito suspensivo em seu recurso sem tecer qualquer consideração a respeito dos requisitos legais. Também não foi interposto recurso contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar de suspensão do cumprimento de sentença, o que demonstra despreocupação com os seus efeitos. Portanto, não restou comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Da mesma forma, o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, pois a sentença do juízo a quo é sólida e robusta o suficiente para manter a decisão de tutela de urgência até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020 17:05:22. Desembargador JOÃO EGMONT Relator